Tribunal: TJBA
Processo: 8001839-29.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001839-29.2023.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: GEISIANE PINTO DA SILVA

Advogado(s)
:
MURILO SILVA REBOUCAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. TEMA 1076 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE QUANDO O VALOR DA CAUSA OU DA CONDENAÇÃO FOR ELEVADO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao realizar juízo de admissibilidade de Recurso Especial, negou-lhe seguimento com base no art. 1.030, I, “b”, do CPC, aplicando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1076 dos recursos repetitivos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir: (i) se houve correta aplicação do Tema 1076 do STJ ao caso concreto; e (ii) se seria possível fixar honorários advocatícios por apreciação equitativa, em detrimento da aplicação obrigatória dos percentuais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

III. Razões de decidir

O Tema 1076 do STJ estabeleceu que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é admitida quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for elevado, impondo-se a aplicação obrigatória dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC.

Apenas nas hipóteses em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou quando o valor da causa for muito baixo, admite-se a fixação por equidade.

No caso concreto, o acórdão recorrido aplicou corretamente a tese firmada no Tema 1076, inexistindo distinção fático-jurídica que justificasse a não aplicação do precedente obrigatório.

Não há plausibilidade nas alegações do agravante de que teria havido desconsideração do art. 85, §2º, do CPC, tampouco violação à orientação firmada no REsp 1.746.072/PR, porquanto a decisão agravada está em consonância com o entendimento consolidado do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
8
001839-29.2023.8.05.0154
, em que figura como agravante MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES e, como agravado, GEISIANE PINTO DA SILVA .

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Agravo Interno e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.